Tribunal: TJDFT
Processo: 0708300-32.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CIVIL. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL LEVE (MEMBRO SUPERIOR). INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ (SÚMULA 474 do STJ).
I. Recurso do requerente:
A. A matéria devolvida a Turma Recursal por parte do requerente JACO DE OLIVEIRA centra-se unicamente no reconhecimento da revelia da empresa, sob o argumento de que a ré Bradesco Auto Ré Companhia de Seguros foi devidamente citada para integrar o feito, conforme certidão de Id.56098697, e não compareceu a audiência nem apresentou contestação; a terceira interessada, que figura como ré e recorrida, Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., também cabe a aplicação dos efeitos da revelia, tendo em vista que, conforme esclarecido em réplica, peticionou defesa em seu nome quando sequer faz parte da relação processual e sem pedido de habilitação no feito e compareceu a audiência sem Carta de Preposição.
B. Da análise dos atos processuais, verifica-se que: i) a Seguradora Líder compareceu à audiência de conciliação, realizada em 5.3.2020, na qualidade de “terceiro interessado”; ii) na oportunidade, apresentou requerimento de habilitação (em substituição processual a Bradesco), e contestação (Id 16162958/3012/13/15/19); iii) apresentação de réplica pelo requerente (Id 161613022), e iv) admitida a substituição processual (sentença), sob os seguintes fundamentos, in verbis: ambas as partes mencionadas são seguradoras participantes do Consórcio de que dispõe a Resolução n° 154/06 do CNSP. Assim, são coobrigadas quanto ao pagamento das indenizações decorrentes de acidentes automobilísticos (artigo 5o, § 8o, da Resolução n° 154/06 do CNSP e artigo 7o da Lei n° 6.194/74). No caso em tela, a substituição também se fundamenta no simples fato de que o pedido de substituição se deu em momento em que a relação jurídica processual sequer se encontrava aperfeiçoada. Vale dizer, o ingresso da substituta processual não atrasou o curso da demanda e, assim, não trouxe e nem trará prejuízo algum ao requerente.
C. Malgrado o entendimento deste Egrégio TJDFT acerca da inexistência de litisconsórcio passivo necessário, e da prescindibilidade da substituição processual na ações relacionadas ao seguro DPVAT (Precedente: TJDFT, 3a Turma Cível, Acórdão n.994312), na específica moldura processual delineada (comparecimento da Seguradora Líder – coobrigada – à sessão conciliatória; apresentação de contestação; inexistência de prejuízo processual ou material à parte recorrente e admissão de ingresso na lide), não há de se falar em aplicação dos efeitos da revelia.
D. E, ainda que assim não fosse, a aplicação dos efeitos da revelia não conduziria necessariamente à procedência dos pedidos, se, à luz das provas produzidas, outro for o entendimento do julgador (Lei 9.099/95, Art. 20). Desse modo, eventual reconhecimento da contumácia da BRADESCO não implicaria alteração da conclusão jurídica deste órgão julgador, escudada nas provas carreadas pelo próprio recorrente. Rejeitada a preliminar.
II. Recurso da Seguradora Líder Dos Consórcios do Seguro DPVAT:
A. Prescrição não verificada, uma vez que o início da contagem do prazo ocorre da data do laudo que atesta a invalidade do segurado, que se deu em 8.3.2017 (Id 16162950) (Súmula 278 do STJ).
B. Mérito:
1. A natureza da lesão decorrente do acidente de trânsito ocorrido em 27.11.2014 (debilidade permanente parcial leve de membro superior - “debilidade leve dos movimentos de depressão, prostração, retração, elevação e rotação do membro superior esquerdo” - ID.16162949) atrai a incidência do Art. 3o, § 1o, incisos I e II da Lei n. 6.194/74, com as alterações incluídas pela Lei 11.482/2007 (indenização de até R$ 13.500,00 com redução proporcional da indenização).
2. Nesse contexto, consoante as provas produzidas (relatórios médicos – Id 16162941/48, e laudo do IML - ID. 16162948/49), urge a adequação proporcional do valor da condenação (Lei n. 6194/74 - Art. 3o, § 1o, I e II) à luz da Súmula 474 do STJ.
3. Comprovada a invalidez permanente parcial leve, ao segurado é conferido, a princípio, o direito ao recebimento do proporcional equivalente a 25% do valor de R$13.500,00 (R$3.375,00), sobre o qual incide o fator redutor previsto no inciso II do § 1o do artigo 3o, ante a intensidade leve da debilidade do membro superior esquerda, que, no caso, deve ser de 25%, o que equivale à quantia final de R$ 843,75 (25% de R$3.375,00). Precedentes: TJDFT, 6a Turma Cível, Acórdão n.1049299, DJE: 03/10/2017; 2a Turma Recursal, Acórdão n.1000940, DJE: 17/03/2017; 3a Turma Recursal, Acórdão n.956890, DJE: 10/08/2016.
III. Recurso de FRANCISCO JACÓ DE OLIVEIRA conhecido e improvido. Custas e honorários (10% do valor da condenação) pelo recorrente, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Recurso de SEGURADORA LIDER conhecido. Prejudicial de mérito rejeitada. No mérito, provido para fixar o valor da condenação em R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) Sem custas nem honorários (Lei 9099/95, Arts. 46 e 55).